Tribunal: TJES
Processo: 5028567-50.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028567-50.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELSON FELIX SILVA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROTESTO DO TÍTULO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA
PARA
ENDEREÇO
VÁLIDO
. CONVERSÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A contra sentença proferida nos autos dos embargos à execução opostos por ELSON FELIX SILVA, que julgou procedentes os pedidos iniciais e extinguiu a execução fundada em contrato com garantia de alienação fiduciária (Proc. nº 0033646-81.2010.8.08.0024), sob o fundamento da ausência de comprovação da notificação extrajudicial prévia, exigida para a constituição em mora do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a constituição em mora do devedor foi validamente comprovada nos autos, para fins de legitimar a conversão da ação de busca e apreensão em execução e afastar a procedência dos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A constituição em mora do devedor é presumida com o protesto regular do título, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente da comprovação do recebimento pessoal pelo devedor.

A tentativa frustrada de localização do devedor em razão de mudança de endereço não informada ao credor reforça a presunção de mora, sendo ônus do devedor manter atualizados seus dados cadastrais.

A conversão da ação de busca e apreensão em execução seguiu os trâmites legais, com a citação por edital validamente deferida após esgotadas as diligências de localização do devedor.

Restando demonstrada a regular constituição em mora e a legalidade do procedimento executivo, revela-se descabida a extinção da execução com base na ausência de notificação válida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A constituição em mora do devedor em contrato com garantia fiduciária é válida quando comprovado o protesto do título ou o envio de notificação extrajudicial ao endereço válido do devedor, mesmo sem comprovação do recebimento pessoal.

A mudança de endereço não informada ao credor transfere ao devedor o risco da não ciência da notificação.

É válida a conversão da ação de busca e apreensão em execução, com citação por edital, desde que esgotadas as diligências para localização do devedor.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – BANESTES S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 11183350), nos autos dos
e
mbargos à
e
xecução opostos por

ELSON FELIX SILVA
, que julgou
procedentes
os pedidos iniciais, extinguindo o processo nº 0033646-81.2010.8.08.0024, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de comprovação da notificação extrajudicial, documento reputado indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, posteriormente convertida em execução.

Em suas razões recursais (evento nº 11183353), a parte recorrente sustenta, em síntese, que: (i) a sentença merece reforma por ter reconhecido indevidamente a ausência de notificação extrajudicial; (ii) a constituição em mora do devedor foi devidamente comprovada mediante o protesto do título realizado em 13/08/2010, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969; (iii) a mora independe da efetiva comprovação do recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço constante do contrato, conforme pacífica jurisprudência do STJ; (iv) é obrigação do devedor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao credor, não podendo a parte apelada transferir ao banco a responsabilidade de diligenciar indefinidamente sua localização. Ao final, pugnou pela reforma integral da sentença, para que sejam julgados improcedentes os embargos à execução.

No caso concreto, a magistrada de origem reconheceu a ausência de comprovação da notificação extrajudicial válida, extinguindo o feito executivo. Todavia, compulsando detidamente os autos, inclusive a cópia integral do feito executivo apensado (evento nº 13039833), verifico que a sentença merece reforma.

Consta dos autos que a notificação extrajudicial foi considerada suficiente pelo juízo de primeiro grau, tanto que deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária (fl. 20 do processo executivo).

O endereço para o qual foi remetida a notificação extrajudicial foi confirmado por uma moradora como antigo domicílio do devedor, que, todavia, teria alienado o imóvel, conforme certificado pelo oficial de justiça na fl. 22-verso do processo executivo, circunstância que corrobora a validade da constituição em mora.

Ademais, observa-se que frustradas as diligências de citação e de localização do bem, foram realizadas pesquisas em sistemas judiciais (fl. 58), sem êxito em localizar novo endereço do devedor, revelando o efetivo esgotamento dos meios ordinários de localização.

Em razão da frustração das diligências, o exequente requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução, pedido que foi deferido (fls. 64/64-verso), assim como deferida a citação editalícia do executado (fl. 93), o que denota a plena regularidade da tramitação processual desde a constituição em mora do devedor.

Destarte, considerando que a mora foi regularmente constituída, e que a conversão da busca e apreensão em execução seguiu os trâmites legais, não subsiste a fundamentação da sentença que extinguiu o feito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedentes os embargos à execução.

Inverto os ônus sucumbenciais para condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios conforme fixados em primeiro grau, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba tendo em vista que o sucumbente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.